Tribunal: STF
Processo: Rcl 64150
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Agência Nacional de Mineração alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região inobservado, no Processo n. 0000352-07.2015.5.03.0136, os enunciados vinculantes n. 10 e 37 da Súmula do Supremo.



    Narra que a parte ora beneficiária, servidor anistiado da Companhia Vale do Rio Doce, propôs ação trabalhista em face do Departamento Nacional de Produção Mineral-DNPM, atual Agência Nacional de Mineração – ANM, para reconhecimento do seu direito ao reposicionamento na carreira, recomposição remuneratória e progressão salarial.



    Relata que a autoridade reclamada afastou a incidência do disposto no art. 2º, parágrafo único, da Lei n. 8.878/1994, e nos arts. 309 e 310 da Lei n. 11.907/2009, sem observar a cláusula de reserva de plenário, e, valendo-se do princípio da isonomia, reconheceu o direito do servidor ao cálculo de recomposição remuneratória quando do seu reingresso no serviço público.



    Sustenta que a determinação importa em aumento de vencimentos por via judicial com violação aos paradigmas invocados.



    Pede a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento.



    É assente na jurisprudência desta Corte a ilegitimidade constitucional do aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com suporte exclusivamente no princípio da isonomia, por falecer aos órgãos judicantes a competência legislativa para dispor sobre a matéria.



    Esse entendimento, inicialmente consolidado na forma do enunciado 339 da Súmula desta Corte, encontra-se fixado no enunciado vinculante n. 37, que possui a seguinte redação:



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 



    O exame dos pronunciamentos que deram origem àquele enunciado sumular (RE 592.317, ARE 762.806) revela que o comportamento acoimado de inconstitucional consiste na promoção, pelo Poder Judiciário, de equiparação salarial entre carreiras distintas ou reajuste de vencimentos, sem respaldo legal e a pretexto de resguardar a igualdade entre servidores públicos. Esta Corte tem ponderado que eventuais injustiças na política remuneratória do ente público devem ser sanadas por meio de lei, pois a interferência do Poder Judiciário nessa seara representaria indevida usurpação das funções do Legislativo. 



    Assentadas essas premissas, passo à analise das razões do ato reclamado, das quais transcrevo os seguintes trechos: 



    O importante é que ao trabalhador anistiado sejam assegurados todos os direitos e garantias decorrentes do seu retorno aos quadros públicos, não lhe podendo ser imputados prejuízos decorrentes da ação governamental que privatizou a empresa da qual era empregado. 



    Os fundamentos são aqueles constantes do acórdão prolatado nos autos do processo n° 0010932-58.2015.5.03.0181, de relatoria do Exmo. Des. Emerson José Alves Lage, proferido em 07.03.2016, no qual a reclamada também figurou como ré, em que a matéria era a mesma em debate. Peço vênia para transcrever a fundamentação do referido acórdão, utilizando-a para justificar o entendimento majoritário desta d. 1ª Turma, no sentido de se confirmar a r. sentença recorrida: 



    A Orientação Normativa n. 04, de 09/07/2008, por sua vez, estabelece os procedimentos a serem observados pela Administração Pública Direta e Indireta, em relação ao retorno ao serviço dos servidores e empregados beneficiados pela anistia da Lei supra mencionada. E, como se observa do art. 12 dessa Orientação Normativa, o retorno dos anistiados ao serviço não implica novo contrato de trabalho, mas a continuação do ajuste, que se restabelece, com preservação de todos os direitos e prerrogativas sobre as quais se assentava, antes de ser ilegalmente rescindido, mesmo porque a readmissão do reclamante, sem aprovação em concurso público prévio, encontraria óbice no art. 37, da CF/88. Tal conduta do Poder Público visa, pois, a reparar o ato ilícito praticado, por meio da anistia, devolvendo o emprego ao trabalhador que, conforme texto expresso da Lei 8.878/94, foi demitido ou exonerado com violação da legislação. Haverá, assim, o retorno ao serviço dos empregados públicos, com o restabelecimento das condições contratuais, como se nenhuma solução de continuidade tivesse ocorrido, tal como prevê o artigo 471, da CLT. Assim, comprovado o retorno do reclamante aos quadros do reclamado, em 31/05/2012, ser-lhe-ão asseguradas todas as promoções por tempo de serviço ou por merecimento não condicionadas a avaliação objetiva, fato não impugnado em defesa. O mesmo se diga com relação à contagem do tempo de afastamento, não sendo possível penalizar o trabalhador anistiado com o não aproveitamento do período para fins de aposentadoria, licenças prêmio, anuênios, triênios e qüinqüênios. Isto porque não se trata, repita-se, de novo ingresso no serviço público, mas de restauração de situação preexistente, observada a limitação dos efeitos financeiros, que somente serão devidos a partir do efetivo retorno á atividade. Nesse sentido, a jurisprudência desta d. 1^ Turma, nos autos do Processo 0000587-56.2014.5.03.0023 RO, de que fui Relator: ( ... ) 



    Em outro recente julgamento desta Eg. 1ª Turma, desta feita no voto de relatoria do Exmo. Desembargador Luiz Otávio Linhares Renault, processo n. PJe: 0010889-58.2015.5.03.0105 (RO), disponibilizado no DEJT em 17/03/2016, restou ainda assentado o entendimento de que, "ao dispor que o retorno ao serviço dar-se-á, exclusivamente, no cargo ou emprego anteriormente ocupado, o art. 2° da Lei n° 8.878/94 garante a readmissão dos anistiados com o padrão remuneratório galgados pelo trabalhador antes da dispensa e, consequentemente, a manutenção do mesmo padrão remuneratório deste cargo, o que se atinge a partir do deferimento dos efeitos financeiros relativos ao período do afastamento", de modo que a remuneração dos empregados anistiados deve ser recomposta, a partir do seu retorno ao trabalho, e "nos termos em que foi concedida aos demais trabalhadores exercentes do mesmo cargo no DNPM, no período de afastamento, seja na forma do plano de cargos e salários do Réu, seja na forma de outros reajustes concedidos, considerados os reajustes salariais gerais e progressões funcionais lineares concedidos a todos os trabalhadores da mesma categoria do anistiado, sob pena de retorno ao trabalho percebendo remuneração inferior àquela prevista para o início da carreira, em flagrante tratamento antiisonômico". 



    Registrou-se, contudo, em tal julgamento, que "considerando a inexistência de prestação de serviços durante o afastamento e a suspensão contratual decorrente, deve-se reconhecer o pleno retorno ao 'status quo ante' do pacto laborai do Reclamante, à exceção das vantagens de caráter pessoal que se deferiu aos demais trabalhadores cujos contratos não foram suspensos, pela aplicação do entendimento constante da OJ transitória n° 44 da SBDI-1 do TST". Por essa razão, restaram indeferidos, naquele julgamento, os acréscimos derivados de licença-prêmio, anuênios e gratificações anuais, por constituírem parcelas decorrentes de vantagem pessoal do empregado, "as quais o anistiado não obteve pela ausência de prestação laborai". Assim, a questão aventada no recurso da ré, relacionada ao alegado tempo fictício, foi tratada nos já citados acórdãos, nos termos da fundamentação supra. 



    Pelo exposto, d. Turma entendeu correta a solução dada ao litígio pela r. decisão de origem, quando, ao analisar os efeitos da anistia concedida pela Lei 8.878/94, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a reclamada a proceder a recomposição da remuneração do reclamante, nos seguintes termos:



    [...]



    Sem razão a recorrente também no que tange ao arrazoado de f. 219, v/220, eis que não houve reconhecimento de direito adquirido a regime jurídico, nada tendo sido registrado na r. sentença no aspecto. Ademais, não houve determinação de projeções ou de incidência de reajustes concedidos pela VALE a seus empregados nos anos subsequentes ao da rescisão contratual, carecendo de respaldo fático nos autos a referida alegação recursal. O que se determinou, como anotado acima, foi que a reclamada aplique ao salário do obreiro, apurado quando da rescisão contratual os reajustes salariais gerais e progressões funcionais lineares concedidos pela ora recorrente a todos os trabalhadores da mesma categoria do reclamante, o que será apurado em liquidação de sentença. 



    Registre-se, ainda, que a r. sentença, em momento algum, determinou pagamento de valores retroativos, contrariamente ao que foi alegado no recurso. O tempo de afastamento será utilizado única e tão somente para a recomposição do salário do trabalhador, que terá direito a diferenças salariais, exclusivamente após o seu retorno ao trabalho. 



    Inexiste cogitar, tampouco, de afronta ao disposto no art. 3° da Lei 8.874/94, uma vez que a presente demanda não versa sobre determinação ou deferimento de retorno do reclamante ao serviço, o que coube unicamente ao Poder Executivo, analisando a questão controvertida exclusivamente nos limites da lide, que versa acerca do cômputo do tempo de afastamento, para fins de recomposição dos valores percebidos quando da dispensa. Em momento algum, houve interferência em questão orçamentária de competência da União, contrariamente ao que foi alegado nas f. 226,v/227.



    Negou-se provimento ao recurso, vencida esta relatora.



    Como se vê, o Tribunal trabalhista estendeu a empregado público vantagens remuneratórias não previstas expressamente na legislação de regência, apoiando-se, para tanto, na necessidade de tratamento isonômico com os empregados da Agência Nacional de Mineração. 



    Além disso, foi reconhecido o direito à contagem do período de afastamento para fins de recomposição da remuneração do empregado, embora a Lei n. 8.878/1994, em seu artigo 6º, tenha expressamente vedado aos anistiados a percepção de efeitos financeiros retroativos.



     



    No ponto, observo que o Tribunal reclamado, por meio de seu órgão fracionário, conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do art. 6º da Lei n. 8.878/1994, sem declaração formal de sua inconstitucionalidade, em violação ao enunciado vinculante n. 10.



    Assim, o ato reclamado encontra-se em dissonância com os enunciados vinculantes n. 10 e 37.



    No mesmo sentido, em casos similares: Rcl 64.147, ministro Gilmar Mendes, DJe 06.12.2023; Rcl. 63862, ministro André Mendonça, DJe 14.02.2024; Rcl 63.600, ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.11.2023; Rcl 57.955, ministro Dias Toffoli, Dje 20.06.2023; Rcl 57.103, ministra Cármen Lúcia, DJe 22.03.2023 e Rcl 51.938, ministro Roberto Barroso, Dje 30.09.2022.



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, com observância dos enunciados vinculantes n. 37 e 10 da Súmula desta Corte.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente